Tribunal: TJSP
Processo: 0023936-80.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença- Obrigação da Fazenda do Estado de apresentar os informes pretendidos pelos autores, a fim de possibilitar a elaboração de memória de cálculo – Sentença de extinção do processo – Recurso provido.